Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734031-98.2021.8.07.0001 APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: ROSALINA ROSA DA CUNHA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA SILVA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINA ROSA DA CUNHA DESPACHO Manifestem-se os apelados, no prazo comum de cinco dias, sobre a petição de id. 43285494. Após, conclusos. Brasília, 16/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR